Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA VIAGEM. PANDEMIA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI 14.174/20. APLICABILIDADE. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. REEMBOLSO 12 MESES APÓS A DATA DO VOO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização decorrente de contrato de pacote turístico cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir ao demandante a quantia de R$ 3.001,17 (três mil e um reais e dezessete centavos), a ser adimplida no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que o cancelamento do pacote turístico do autor se deu em decorrência de força maior e que é aplicável à hipótese as Leis n. 14.034 e 14.046, ambas publicadas em 2020. Argumenta que o prazo para restituir os consumidores que adquiriram pacote turístico é até 31/12/2022. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia em questão consiste, tão somente, no exame e determinação da legislação aplicável ao caso e, consequentemente, do prazo em que a restituição deverá ser feita ao autor/recorrido.
5. Na hipótese, é incontroverso que o autor contratou um pacote turístico com a requerida/recorrente para viagem (passagens aéreas e hospedagem DF/RJ) que seria realizada entre os dias 04/03/2021 a 08/03/2021. É igualmente incontroverso que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o recorrido solicitou a remarcação da referida viagem para o período de 17/06/2021 a 21/06/2021, tendo adimplido com a quantia adicional de R$ 462,87 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).
6. No caso em análise, cumpre salientar que a norma aplicável à espécie é a Lei n.o 14.034, de 05.08.2020. Segundo o artigo 3o da referida norma, com redação alterada pela Lei n.o 14.174, de 17.06.2021, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Portanto, considerando que o voo da parte autora estava marcado para o dia 17/06/2021, dentro do intervalo fixado pela Lei n.o 14.174/20, a respectiva legislação deve ser aplicada à hipótese.
7. Segundo o art. 2o da Lei 14.046/20, a respectiva norma é aplicável aos casos de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19. Desse modo, é possível observar que a norma respectiva se aplica às áreas de eventos e não de viagens como é o caso da situação em apreço. Logo, a norma a ser aplicada é a Lei n.o 14.174/20 que fixa como prazo para reembolso 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, de modo que não há qualquer reforma a ser feita na sentença.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1380582, 07056166020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.